Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISAS PATRIMONIAIS POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, SREI E CNIB. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD (modalidade teimosinha), RENAJUD, SREI e CNIB, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração na situação financeira das executadas e da inadequação de certos sistemas para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e ao RENAJUD, após quase sete anos da última tentativa; (ii) estabelecer se é possível a realização de pesquisa no sistema SREI pela parte exequente beneficiária da gratuidade de justiça; e (iii) determinar se a consulta ao CNIB constitui meio adequado para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a renovação das consultas ao SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e ao RENAJUD, quando transcorrido lapso temporal relevante e diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor, conforme o princípio da razoabilidade.
4. A utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa à efetividade da execução, permitindo reiterações automáticas de ordens de bloqueio por prazo determinado, o que é considerado legal e proporcional.
5. A consulta ao SREI pode ser realizada pelo Judiciário sem custo à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Provimento CNJ n. 89/2019 e da jurisprudência do TJDFT.
6. A CNIB tem finalidade específica de registrar indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, não sendo instrumento destinado à localização de bens penhoráveis; por isso, sua utilização como meio de busca patrimonial mostra-se inadequada e subsidiária, devendo ser precedida do esgotamento das vias típicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD é admissível quando demonstrado o decurso de tempo relevante desde a última tentativa.
2. A consulta ao sistema SREI pode ser realizada pelo Poder Judiciário, sem ônus à parte, quando esta for beneficiária da gratuidade de justiça.
3. A CNIB não constitui ferramenta adequada para localização de bens penhoráveis, por se destinar exclusivamente ao registro de indisponibilidades já decretadas.